Tribunal: TJMT
Processo: 1001778-68.2020.8.11.0013
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001778-68.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GABRIEL VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 703.986.381-28 (APELADO), ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (ADVOGADO), ALFREDO NOGUEIRA DA SILVA NETO - CPF: 009.639.391-22 (ADVOGADO), GABRIEL VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 703.986.381-28 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARMELITA MARIA TIMOTEO - CPF: 019.703.601-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001778-68.2020.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL VINICIUS BARBOSA DA SILVA

APELADO: GABRIEL VINICIUS BARBOSA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FEMINICÍDIO – CONDENAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL
– RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR – ALEGADA EXISTÊNCIA DE TRÊS VETORIAIS NEGATIVADAS [“CULPABILIDADE”, “CONDUTA SOCIAL” E “CONSEQUÊNCIAS”] – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APENAS PARA AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– DEMAIS ARGUMENTOS ACUSATÓRIOS INERENTES AO TIPO PENAL –
APELO DEFENSIVO

– LIMITAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA À AGRAVANTE EM 1/6 (UM SEXTO) – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO
ART. 121, § 7º, IV, DO CP
– DESCABIMENTO – MAJORANTE APLICADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS EM FAVOR DA VÍTIMA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS,
EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) [...] e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito
” (TJMT, N.U 1008943-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 15/10/2021).

As circunstâncias judiciais que não extrapolam o tipo penal, sendo a ele inerentes, não podem ser reputadas desfavoráveis para exasperação da pena-base.

A despeito do silêncio legislativo, a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria da pena, em face da existência de agravantes, prescinde de fundamentação, desde que não ultrapassada a fração de 1/6.

Comprovado que o réu praticou o delito de feminicídio tendo o prévio conhecimento a respeito das medidas protetivas impostas em favor da vítima, não há falar em exclusão da majorante prevista no
art. 121, § 7º, IV, do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001778-68.2020.8.11.0013

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GABRIEL VINICIUS BARBOSA DA SILVA

APELADO: GABRIEL VINICIUS BARBOSA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e por Gabriel Vinicius Barbosa da Silva, contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que condenou o réu à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de feminicídio (art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, § 2º-A, I, e § 7º, IV do Código Penal).

Em suas razões, postula o Ministério Público o recrudescimento da pena-base, em razão da existência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis [culpabilidade, conduta social e consequências do crime].

Por sua vez, o acusado,
Gabriel Vinicius Barbosa da Silva,
reclama a diminuição da pena intermediária, ao argumento de que o juízo não realizou adequadamente a compensação entre as agravantes e atuantes, e a exclusão da causa de aumento referente ao descumprimento de medidas protetivas fixadas anteriormente (art. 121, § 7º, IV, do CP).

Os apelados, em contrarrazões, rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela parte contrária.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001778-68.2020.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes se insurgem com relação à dosimetria da pena, de modo que farei a análise dos recursos em concomitância.

No que concerne à pena-base, questionada pelo Ministério Público, o juízo
a quo
a fixou no mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão, por entender que inexistiam circunstâncias desfavoráveis ao réu.

A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo combatente Promotor de Justiça atuante na instância singela, a meu sentir, apenas as
consequências do crime
devem ser reputadas como desfavoráveis ao réu, permanecendo neutras a
culpabilidade
e a
conduta social
do agente.

A
culpabilidade
, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro,
“é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena”
[cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define a circunstância judicial, nos seguintes termos,
verbis
:

“A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
”
[grifo é nosso].

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do acusado, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

Conquanto haja um histórico de violência doméstica envolvendo a vítima e o réu, com diversos registros de boletins de ocorrência – como sustentado pelo Ministério Público –, tal circunstância não se refere diretamente à conduta do agente, e sim ao seu histórico criminal, o que sabidamente não pode ser considerada em seu desfavor quando não há condenações definitivas.

De igual modo, não prevalece o argumento utilizado pelo apelante para negativar
a conduta social
–
“há nos autos informações de que sua postura possessiva, ameaçadora e conflituosa se estendia ao seu círculo social e profissional, uma vez que há histórico de violência de gênero contra outra vítima e houve casos em que ameaçou colegas de trabalho em razão de ciúme da Carmelita”
–, pois não verifico nos autos elementos concretos para comprovar o alegado, e, de conseguinte, avaliar o comportamento do réu na sociedade.

Ademais, a possessão e o “sentimento de controle” do réu já foram reconhecidos como qualificadora do “motivo torpe” – e usada pelo juízo como circunstância agravante –, o que obsta a sua utilização também nesta fase, vedação ao claro
bis in idem.

Todavia,
no pertinente às
consequências
do crime, constata-se que, de fato, devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que, como bem acentuado pelo Ministério Público, a vítima deixou dois filhos órfãos, sendo eles Bruna e Samuel, que na época dos fatos tinham apenas
10 (dez) anos e

6 (seis) meses
, respectivamente, que residiam com a genitora.

Colho da jurisprudência desta Corte Estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DANOSAS - DESAMPARO DE FILHOS MENORES - JULGADO DO STJ - PENA-BASE PRESERVADA [...] RECURSO DESPROVIDO [...] As “consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores” (STJ, HC nº 290996/RS), sobretudo porque a “criança ainda se encontrava no ventre da sua mãe e irá crescer sem conhecer o pai”. [...]”
(N.U 0000619-16.2015.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [...] DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE –IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – VÍTIMA QUE DEIXOU 06 FILHOS E 03 NETOS MENORES PRIVADOS DE SUA CONVIVÊNCIA – REPRIMENDA ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO [...] Impõe-se a manutenção da reprimenda aplicada na sentença, se o magistrado utilizou argumentos idôneos e fixou a pena-base acima do mínimo legal devido à valoração negativa das consequências do delito, que extrapolaram a normalidade, em razão de a vítima ter deixado 06 (seis) filhos e 03 (três) netos menores que foram privados do convívio familiar [...]”
(N.U 0000767-10.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020).

Nessa ordem de ideias, infere-se dos autos o reconhecimento de apenas
uma única
circunstância judicial [
consequências do crime
], razão pela qual, valendo-me da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

No que tange à segunda fase, busca
o acusado,
Gabriel Vinicius Barbosa da Silva,
a diminuição da pena intermediária, ao argumento de que o juízo não realizou adequadamente a compensação entre as agravantes e as atenuantes reconhecidas
.

Sem razão o apelante.

Isso porque o magistrado foi claro ao consignar que
“em segunda fase, compenso as atenuantes da confissão e menoridade com as agravantes do motivo torpe e meio cruel. Subsiste, contudo, a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual elevo a pena para 15 anos de reclusão”
.

Logo, a superioridade numérica de agravantes [três] fez com que o juízo compensasse parcialmente elas com as duas atenuantes reconhecidas, restando a referente ao “recurso que dificultou a defesa da vítima” para recrudescer a pena na segunda fase dosimétrica.

Contudo, merece guarida a pretensão defensiva de redução da fração de aumento relativa à agravante, uma vez que o juízo a aplicou em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto), sem a devida fundamentação.

Assim, limitando o seu aumento em 1/6 (um sexto), fica a pena intermediária do réu estabelecida em 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Por fim, não há se falar em afastamento da majorante prevista no art. 121, §7º, IV, do Código Penal, ao argumento de que
“não restou demonstrado que o apelante tenha descumprido medidas cautelares impostas a ele, uma vez que não há nos autos informações de que ele tenha sido intimado das medidas protetivas solicitadas pela vítima”
.

Consoante se extrai dos autos n. 1062-58.2020.811.0013 (p. 4 – id. 112505989), o acusado foi devidamente intimado da decisão de concessão das medidas protetivas em 14/02/2020, de acordo com a certidão do Oficial de Justiça e o mandado de intimação assinado por ele (p. 5 – id. 112505990).

De mais a mais, a incidência ou não da referida causa de aumento foi devidamente debatida pelas partes, sendo reconhecida pelo Corpo de Jurados.

Destarte, mantendo a causa de aumento na fração legal de 1/3 (um terço), readéquo a pena definitiva do réu para 21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
os recursos para redimensionar a reprimenda imposta, ficando o réu,
Gabriel Vinicius Barbosa da Silva
, definitivamente condenado à pena de
21 (vinte e um) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime fechado
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022